Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-45.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o pleito condenatório se insuficientes as provas constantes nos autos, sendo correta a aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e não provido.